Tribunal: TJMT
Processo: 1013003-74.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013003-74.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEMILDO CASTRO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO RODRIGO BOFF - CPF: 030.703.141-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA. INEXISTÊNCIA DE ESFORÇO INCOMUM. TENTATIVA E FRAÇÃO REDUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela defesa para afastar a qualificadora de escalada do crime de furto, alegando ausência de esforço incomum para a consumação do delito e ausência de laudo pericial que comprove a qualificadora. Requer também a redução da pena pelo reconhecimento da tentativa, com aplicação de fração de diminuição no patamar máximo.

II.
Questão em Discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se o uso de uma escada já existente no local configura a qualificadora de escalada no furto; e (ii) definir a fração de redução da pena pela tentativa, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente.

III.
Razões de Decidir

3. Em relação à escalada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige comprovação por exame pericial para configuração da qualificadora, salvo em casos excepcionais. No presente caso, não houve esforço incomum, dado que o apelante utilizou uma escada já presente no local, não implicando um esforço que dificultasse o acesso de forma relevante. A ausência de uso de força extraordinária indica que o crime deve ser desclassificado para furto simples.

4. Quanto ao pedido de maior redução da pena pela tentativa, observa-se que o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
, sendo surpreendido apenas ao final da ação. Nesses casos, a fração de 1/3 é adequada, conforme jurisprudência, quando o crime se aproxima da consumação, como ocorreu no caso.

IV.
Dispositivo e Tese

5. Apelação parcialmente provida.

Tese de Julgamento
:

“1. Para a configuração da escalada como qualificadora do furto, é necessário comprovar um esforço incomum do agente, sendo imprescindível a perícia, salvo em circunstâncias excepcionais. 2. A fração de redução pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo aplicável a fração mínima quando a consumação estava prestes a ocorrer.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II, e 155, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no AREsp 1902141/DF; TJ-GO - APR: 51998811920228090051;
TJ-MG - APR: 10079180193603001.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Clemildo Castro da Silva,

contra sentença de ID. 214683704 que o condenou como autor do crime previsto no
art. 155, §4º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de
01

ano e 04 meses de reclusão
, no regime
aberto
, e ao pagamento de
07 dias-multa.

Nas razões apresentadas no ID 214683716, a i. Defensoria Pública pleiteia o
afastamento da qualificadora da escalada
(art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal) e a
alteração da fração
aplicada em razão do
reconhecimento da tentativa
, requerendo que seja arbitrado um percentual maior do que o fixado na sentença.

As contrarrazões de ID. 214683718, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, firmado em ID. 219799653 são pelo
des
provimento
do apelo, conforme sumário que segue:

“Apelação Criminal – Furto qualificado [art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal] – Sentença Penal Condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do CP – impossibilidade – escalada que ressai devidamente comprovada dos elementos probatórios colhidos no decorrer da peregrinação processual – depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial do apelante que comprovam a ocorrência da mencionada qualificadora – 2. Pedido de minoração da sanção, em razão do reconhecimento da tentativa, em percentual maior do que aquele arbitrado na sentença – improcedência – atos substanciais de consumação do delito – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 19.04.2023, por volta das 08h00min, na residência localizada na Rua Projetada 05, Bairro Curitiba, Sinop/MT,
Clemildo Castro da Silva,
imbuído de
animus furandi,
mediante escalada, tentou subtrair para si coisas alheias móveis consistentes em fios de energia que estavam no forro da residência em obras, no valor de R$3.000,00, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em razão disso, ele foi
denunciado
e ao fim da instrução processual, ele foi condenado como autor do crime previsto no
art. 155, §4º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, à pena descrita no relatório.

A defesa apresentou recurso, buscando a reforma, tão somente da dosimetria penal, vez que inconteste a autoria e materialidade delitiva, assim ultrapasso esse ponto e passo à análise recursal.

1.

DA PENA BASILAR

A defesa postula o
afastamento da qualificadora da escalada
, argumentando que
não
foi
confeccionado laudo pericial
para sua comprovação. Além disso, a defesa alega que, para sua configuração, seria necessário o uso de
esforço incomum
, o que não teria ocorrido no caso em análise.

Analisando o caso, entendo ser
necessário acolher o pedido defensivo.

Embora a referida qualificadora, de fato,
dispense
a realização de perícia por não deixar vestígios, é amplamente sabido que o crime de furto qualificado pela escalada
pressupõe um esforço incomum
do agente, mediante o uso de força que facilite a entrada no local. Para sua configuração, é necessário que o
grau de dificuldade seja comprovado
de forma indubitável, indicando um esforço
que beire a façanha
e seja capaz de causar admiração.

Quanto ao tema, embora a jurisprudência do STJ defenda que, para o reconhecimento da qualificadora da escalada, é
imprescindível a realização de exame pericial
, também entende que esse exame pode ser suprido por
outros meios de prova quando as circunstâncias do crime não permitirem sua confecção
, como ocorre no caso em comento.

Confira-se:

“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para reconhecimento da qualificadora da escalada, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecido, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e o exame indireto não suprem a sua ausência.” (AgRg no AREsp 1902141/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

Nesse sentido é entendimento deste e. TJ:

“(...).
A qualificadora prevista no artigo 155, §4º, II, do Código Penal [escalada], por deixar vestígios, carece de prova pericial para sua incidência, que só pode ser dispensada em situações excepcionais, não evidenciadas no caso concreto. Precedentes do STJ.” (N.U 0003037-04.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

No caso dos autos, trata-se de uma residência em construção,
onde o local estava em constante modificação
. Conforme relatado, para a prática delitiva, o apelante utilizou-se de
uma escada deixada no local
para conseguir subtrair os fios de cobre,
não
havendo emprego de
esforço incomum
para a prática do delito. Assim, torna-se
imprescindível o afastamento
da qualificadora da escalada.

Nesse contexto:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. AUSÊNCIA DE ESFORÇO INCOMUM. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VIABILIDADE. 1.
O crime de furto com escalada deve estar comprovado por qualquer meio de prova, desde que haja demonstração de que o agente usou de via incomum para entrar no local. 2. O esforço anormal não foi necessário, tendo em vista que o agente se utilizou do monte de areia para conseguir alcançar a parte de cima do muro e, assim, conseguir adentrar no imóvel pertencente ao ofendido, razão pela qual impõe-se o afastamento da referida circunstância qualificadora.
3. Afastada a qualificadora, impõe-se o redimensionamento da pena. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - APR: 51998811920228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ) Destaquei

Assim, diante da
ausência
de aplicação de
esforço incomum
para a prática delitiva, procede-se ao
afastamento da qualificadora
,
desclassificando
o crime para
furto simples
e redimensionando a pena para
8 meses de reclusão
e o pagamento de
6 dias-multa
, mantendo-se o regime inicial
aberto.

2.

DO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A defesa postula a aplicação da fração de
diminuição da tentativa em seu patamar máximo
. Contudo, sem razão.

Como se sabe
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
(Enunciado Orientativo nº 46)

No caso em comento, o apelante já havia percorrido quase todo o
iter criminis
, uma vez que invadiu a residência e já estava em posse dos fios de cobre,
pronto para sair do local
quando foi surpreendido pela vítima. Por essa razão, entendo como
justa e proporcional
a aplicação da fração de 1/3 realizada na sentença.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - PENAS -TENTATIVA - FRAÇÃO REDUTORA - MANUTENAÇÃO
. A fração redutora da pena, em razão da tentativa, deve ser a mínima se, diante do iter criminis percorrido, o agente já estava muito próximo da consumação do delito.
” (TJ-MG - APR: 10079180193603001 Contagem, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 07/04/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/04/2021) Destaquei

Diante disso, mantenho a fração mínima aplicada à diminuição da tentativa, tendo em vista o
iter criminis
percorrido.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
conformidade
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Clemildo Castro da Silva
, para
afastar
a qualificadora prevista no
inc. II, do §4º, do art. 155 do Código Penal
,
desclassificando
a conduta para
Furto Simples
e redimensionando a pena para
8 meses de reclusão
, em regime
aberto
, além do pagamento de
6 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024